Tribunal: TJSP
Processo: 2049446-35.2023.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado. Pretendida a revogação da prisão preventiva. Impossibilidade. Presentes os requisitos da custódia cautelar. Gravidade concreta da infração. Decisão bem fundamentada pelo juízo. Constrangimento ilegal não verificado no caso concreto. Ordem denegada.